Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - NULIDADE DO
DECISUM
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo pedido tempestivo para que seja o julgamento do recurso realizado por meio de videoconferência e considerando o teor da Portaria n.º 298/2020-PRES, deve o julgamento realizado ser anulado, a fim de que seja dado regular processamento ao feito, evitando-se futuras nulidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME
(id. 109712481)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, ACOLHEU os Embargos de Declaração dos Réus
STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI
e
I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
REJEITOU
os da ora embargante e autora, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposto vício no Acórdão exarado, suscitando preliminarmente que, apesar de haver o tempestivo pedido para a retirada de pauta do Plenário Virtual, consoante § 2.º e inciso IV do artigo 4.º da Portaria n.º 298/2020-PRES de 2020, tal pedido não foi analisado, sendo o julgamento realizado. Assim, requer seja anulado o julgamento realizado sendo remarcada nova data de sessão de julgamento.

No mérito, alega a embargante existir omissão no que tange à perdas e danos pleiteadas em razão da inadimplência das embargadas, aduzindo que seus argumentos e documentos pertinentes ao pedido não foram analisados.

Assim, em caso de indeferimento da nulidade suscitada preliminarmente, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos modificativos, a fim de condenar as embargadas ao pagamento de perdas e danos.

A embargada, devidamente intimada, apresentou suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos aduzindo que a parte embargada opôs embargos meramente protelatórios, tentando modificar o julgado por meio de recurso inadequado, pugnando seja o recurso rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA ME, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração dos Réus STM Investimentos e Participações EIRELI e I R N Participações e Empreendimentos LTDA e rejeitou os da ora embargante e autora, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO JULGADA PREJUDICADA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DOS RÉUS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Resta a Reconvenção julgada prejudicada, eis que se confunde com o pedido principal. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Inicialmente, importa mencionar acerca do pedido de retirada de pauta do plenário virtual, suscitado pela embargante de modo preliminar nos embargos opostos, pleito este que não foi analisado oportunamente.

Consoante Portaria n.º 298/2020-PRES de 27 de abril de 2020, que Institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, podem ser formuladas pelas partes ou advogados solicitações de retirada de pauta de julgamento de recurso em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência,
in verbis
:

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

IV - Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos.

[...]

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

Cumprindo o estabelecido na mencionada Portaria, a ora embargante formulou, em 22 de outubro de 2021, pedido para que o julgamento dos embargos à época opostos fosse retirado de pauta do Plenário Virtual, para que fossem realizados por meio de videoconferência (id. 106712482).

Contudo, por equívoco, tais recursos não foram retirados de pauta, vindos a serem julgados, em 26 de outubro de 2021, por meio do Plenário Virtual (id. 105875535 e 108079485).

Diante do exposto, e considerando o teor da Portaria n.º 298/2020-PRES, deve o julgamento realizado ser anulado, a fim de que seja dado regular processamento ao feito, evitando-se futuras nulidades.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de anular o
decisum
prolatado para que seja dado regular processamento ao feito.

Restam prejudicadas as questões pertinentes ao mérito contidas nos aclaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021